Tribunal: TJES
Processo: 5004446-78.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004446-78.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS BORGES DE AGUIAR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MULTA PROPORCIONAL. PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão de portar arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida. A defesa alegou nulidade da prova por invasão domiciliar, pediu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, além de pleitos relacionados à dosimetria, substituição da pena, suspensão condicional do processo, direito de recorrer em liberdade, isenção da multa e fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iv) examinar a regularidade da dosimetria da pena; (v) avaliar a possibilidade de suspensão condicional do processo ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade; (vii) analisar o pedido de perdão ou isenção da multa penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso no domicílio foi legítimo, pois motivado por fundada suspeita decorrente de informações do serviço de inteligência, somado ao comportamento do réu, que correu para dentro de uma residência e foi surpreendido ocultando arma de fogo, caracterizando flagrante de crime permanente.

4. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coesos e prestados sob contraditório, constituindo meio de prova idôneo e suficiente, corroborado pelos laudos periciais que atestaram a materialidade do delito.

5. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e sem amparo em outros elementos de prova.

6. A jurisprudência do STJ pacificou que a posse ou o porte de arma com numeração raspada se subsume ao tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, não sendo cabível desclassificação para o art. 12 do mesmo diploma.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: pena-base no mínimo legal, aumento apenas em razão da reincidência (art. 61, I, do CP).

8. A reincidência impede tanto a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

9. A manutenção da prisão é justificada pela reincidência, pelo risco concreto de reiteração delitiva e pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução, não sendo razoável permitir-lhe recorrer em liberdade.

10. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros do art. 49 do CP, não sendo possível sua isenção, ainda que o réu alegue hipossuficiência, matéria a ser discutida na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio é legítimo quando fundado em suspeita concreta, reforçada por elementos objetivos e pela natureza permanente do crime de porte ou posse de arma de fogo; 2. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes, colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a condenação; 3. O porte ou a posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante se a arma é de uso permitido, restrito ou proibido; 4. A reincidência impede a aplicação da suspensão condicional do processo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5. A manutenção da prisão é devida quando persistem os fundamentos cautelares, especialmente em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva; 6. A multa penal é consequência necessária da condenação e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência, que pode ser reavaliada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, 244 e 312; CP, arts. 44, 49, 59 e 61, I; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 812.573/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 900.034/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJRS, ACr nº 5010491-57.2024.8.21.0073, Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra, j. 22.08.2025; TJPR, ACr nº 0002008-65.2024.8.16.0105, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004446-78.2024.8.08.0047

APELANTE:
CARLOS BORGES DE AGUIAR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CARLOS BORGES DE AGUIAR

em face da sentença de id 12816271, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime insculpido no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe o cumprimento de pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Em suas razões de id 16031384, a defesa sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade das provas por ilicitude, decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita que a justificasse. No mérito, requer
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas, argumentando a fragilidade dos depoimentos policiais como única base para a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia
(iii) a
desclassificação do delito para o crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003;
(iv)
a concessão da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95;
(v)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP);
(vi)
a fixação da pena-base no mínimo legal (art. 59 do CP);
(vii)
o direito de recorrer em liberdade (art. 283 do CPP);
(viii)
o perdão da pena de multa, em razão da situação econômica do réu;
(ix)
a fixação de honorários complementares em favor da advocacia dativa.

Contrarrazões, no id 16031386, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16144839, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, em 11 de junho de 2024, por volta das 19h00min, no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus/ES, o acusado mantinha sob sua guarda uma pistola calibre .380 ACP, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada com 14 (quatorze) munições, sem autorização e em desacordo com a lei.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a entrada dos policiais no imóvel se deu de forma ilegal, sem mandado judicial ou sem autorização do proprietário.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em
fundadas razões
e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240 e o art. 244, ambos do CPP, a busca domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi motivada por informações prévias do serviço de inteligência, que indicavam a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto na localidade. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o apelante, cujas características eram semelhantes às informadas. Ao perceber a presença da viatura, o acusado correu para o interior de uma residência, o que elevou o nível de suspeita. Um dos militares acompanhou o suspeito e visualizou o exato momento em que ele escondia a arma de fogo sob uma almofada no sofá.

Com a diligência empreendida, a apreensão de uma pistola calibre .380, da marca Taurus, bem como de 14 (catorze) munições de mesmo calibre e um carregador de PT, evidencia as fundadas razões que levaram à abordagem, pois a quantidade e o tipo de material indicam, de forma inequívoca, que se destinavam à comercialização ilícita, justificando plenamente a medida.

O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, especialmente com numeração suprimida, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, enquanto o agente mantiver a arma sob sua guarda, a situação de flagrância persiste, legitimando a ação policial a qualquer momento, independentemente de mandado judicial.

Em situações semelhantes, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLEÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (...) II. Questão em discussão:1. No recurso da ré V., discute-se a nulidade da prova por invasão domiciliar e a insuficiência de provas para condenação por tráfico e associação. 2. Nos recursos dos réus m., L. K., L. B., j. L. E g., discute-se a nulidade da prova, a insuficiência de provas para condenação por tráfico e associação, e a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. III. Razões de decidir:1.
A alegação de invasão domiciliar foi afastada, pois a entrada no domicílio foi justificada pela visualização de crime permanente (porte de arma de fogo) pelos policiais.
(...) 5. A condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi mantida para os réus j. L., L. K. E g., com base em depoimentos e laudos periciais que confirmaram a posse das armas. 6. Revogadas as prisões preventivas diante da absolvição pelos delitos contidos na Lei de drogas e determinada a expedição dos alvarás de soltura em favor dos acusados. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminares rejeitadas. 2. Recurso da ré V. Provido para absolvê-la das imputações de tráfico e associação. 3. Recurso dos réus m., L. K., L. B., j. L. E g. Parcialmente provido para absolvê-los das imputações de tráfico e associação, mantendo-se a condenação por porte ilegal de arma de fogo para j. L., L. K. E g. (...)

(TJRS; ACr 5010491-57.2024.8.21.0073; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. 1. Tese de nulidade da abordagem e da busca pessoal e veicular. Defesa pela ilicitude da prova. Não ocorrência. Art. 244 do CPP. Fundada suspeita. Regularidade da abordagem policial. 2. Número de dias-multa que não guarda a devida proporcionalidade com o aumento da pena corporal. Adequação de ofício. Recurso desprovido, com adequação da pena de multa de ofício. 1.
Tendo em vista que a ação policial restou justificada diante de fundadas suspeitas derivadas do contexto fático, não há falar em nulidade da abordagem e da busca pessoal e veicular.
2. Considerando que o aumento da pena de multa não observou a mesma proporção que o da pena corporal, deve ser adequada de ofício, reduzindo o número de dias multa fixados na sentença.

(TJPR; ACr 0002008-65.2024.8.16.0105; Loanda; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luís Carlos Xavier; Julg. 04/08/2025; DJPR 05/08/2025)
(grifei)

Portanto, a justa causa para o ingresso no imóvel estava devidamente configurada pela fundada suspeita inicial, que se confirmou com a visualização do ato de ocultação da arma, caracterizando o flagrante de um crime permanente. Portanto, a alegação de ilicitude das provas, sob o argumento de que não houve flagrante delito nem mandado judicial, não é cabível.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, do Boletim Unificado nº 54817275, do Relatório Final de Inquérito, bem como do Laudo Pericial de id 12816264, que atestou a eficiência da arma de fogo e confirmou que sua numeração estava suprimida.

No que se refere a
autoria
do delito, denota-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Sobreleva-se que a conduta de
porte ilegal de arma de fogo
é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

Na hipótese, os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (mídia de id 12816257), foram coesos e harmônicos ao descrever a dinâmica dos fatos: a perseguição após a tentativa de fuga do apelante e o flagrante da ocultação da arma. A propósito, colaciona-se:

PMES Ruberlan Moreira de Jesus Teles:

“Que se recorda em partes da ocorrência; que receberam a informação de que havia um indivíduo naquele bairro com um mandado de prisão em aberto; que começaram a patrulhar aquele bairro, com intuito de visualizar tal indivíduo; que em determinado momento, a guarnição visualizou um homem com as mesmas características e, com a presença da viatura, esse indivíduo correu e entrou em uma casa; que um dos militares acompanhou esse cidadão que correu; que a casa tinha uma garagem que dava acesso aos fundos; que foi possível visualizar o acusado escondendo alguma coisa dentro do sofá, que até então, não sabiam o que era; que ao verificarem, era uma arma de fogo; que reconheceram o acusado através das características que lhe foram passadas; (...) que quando o acusado visualizou a viatura, correu para o interior da residência; que não conhecia nenhum dos dois envolvidos na ocorrência; que Magno é o que estava com mandado de prisão em aberto; que Magno estava do lado de fora da residência, em frente, na calçada; que não se recorda qual dos dois foi abordado do lado de fora; que não sabe dizer se Magno morava na residência; que não se recorda se Magno falou algo a respeito da arma; que não sabe informar se ambos os indivíduos se conheciam e qual era a relação entre os dois; (...).”

_________________

PMES Rodrigo Oliveira de Souza

“Que se recorda da ocorrência; que a ocorrência aconteceu no bairro Morada do Ribeirão; que o acusado estava na rua e adentrou em uma casa; que nessa casa ele entrou em uma sala e fez um movimento próximo ao sofá, um movimento deixando alguma coisa em uma almofada; que quando foi observado, em baixo dessa almofada tinha uma arma de fogo; que o acusado não era o proprietário da residência; que posteriormente, o proprietário da residência chegou e foi abordado fora da residência; que devido aos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia para prestarem esclarecimentos; que não sabe informar, mas acredita que o acusado estava com um mandado de prisão em aberto; que acredita que o que motivou a abordagem foi o fato de terem informações do serviço de inteligência de que o acusado tinha mandado de prisão em aberto; (...).”

O acusado, em juízo, apresentou versão dos fatos destoante da narrativa constante nos autos, a qual permaneceu isolada no conjunto probatório, sem encontrar respaldo em outros elementos de prova. Senão vejamos:

“Que estava nessa residência citada, mas estava dormindo em um quarto; que quando os policiais entraram, ouviu um tumulto e foi até a porta; que ali foi rendido e eles foram vasculhando a casa; que disseram que encontraram uma arma no sofá; que consultaram seu nome, viram que tinha processo; que aqui no estado tinha um mandado de prisão de um processo que já tinha pagado, mas não tinham dado baixa; que lhe jogaram na viatura, esperaram o outro rapaz que estava lá e os levaram para o DPJ; que a casa era do Magno; que estava no local pois conhece Magno há bastante tempo; que veio visitar o filho que tinha caído de moto e quebrado a perna; que estava pernoitando na casa dele, pois é separado da mãe do seu filho, a qual mora no mesmo bairro; que não sabia que na casa tinha arma, somente ficou sabendo após a abordagem da polícia; que não viu Magno assumindo a propriedade da arma, uma vez que os separaram; que já respondeu por crime de roubo em 2000; que é motorista de caminhão autônomo. INDAGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: que estava há três ou quatro dias em São Mateus, na casa de Magno; que seu filho mora em uma rua depois da casa de Magno; que moram na casa, Magno, a esposa e mais três filhos, dois deles menores; que quando a polícia entrou, estavam na casa o interrogado, a esposa de Magno e dois filhos menores; que Magno estava no local, mas na frente da casa; que estava dentro da casa, dormindo; que não estava do lado de fora; que não consegue correr, em virtude de uma cirurgia na bacia; que não tinha conhecimento da arma.”

Neste ponto, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

E como dito, para a configuração do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, basta a realização de uma das condutas contidas na norma, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.

Desta forma, diante dos depoimentos uníssonos e conformes dos policiais militares, atestando uma das condutas descritas no tipo penal, depreende-se que está suficientemente demonstrado que o réu cometeu o delito descrito art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Outrossim, o pleito de desclassificação não prospera. O tipo penal pelo qual o apelante foi condenado (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) pune a conduta de portar ou possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. O Laudo Pericial foi conclusivo ao atestar que a arma apreendida possuía numeração suprimida.

A jurisprudência das cortes superiores é pacífica no sentido de que a conduta de possuir ou portar arma de fogo adulterada ou com a numeração raspada subsume-se ao tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a classificação do armamento, tornando incabível a desclassificação para o delito de posse de arma de uso permitido (art. 12, da mesma legislação). Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA INAPROPRIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 2.
A orientação desta Corte Superior é a de que a conduta de posse ou porte de arma de uso fogo adulterada ou com numeração raspada se enquadra no tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 11.826/2003, não sendo relevante se a arma era de uso permitido, restrito ou proibido.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 812.573/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
(grifei)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "O porte de arma de fogo com numeração raspada se adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido" (REsp n. 1.047.664/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 11/10/2010).

2. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada em razão de o delito haver sido cometido pelo réu em companhia de dois adolescentes e de os antecedentes haverem sido negativamente valorados. 3. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 anos, o registro de circunstância judicial desfavorável justificaria, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado. Todavia, ante a ausência de irresignação do Ministério Público, permanece o semiaberto. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela ausência do requisito disposto no art. 44, I, do CP. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 900.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)
(grifei)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

Superados tais pontos, quanto à dosimetria da pena, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que os
antecedentes criminais
foram indevidamente considerados.

Da análise da sentença, verifica-se que o Magistrado, na primeira fase da dosimetria, agiu com acerto. Embora tenha mencionado os antecedentes maculados do réu, ressalvou expressamente:
"Contudo, deixo de aferir nesta fase, por se tratar de reincidência"
. Com isso, o juiz sentenciante fixou a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão
, ou seja,
no mínimo legal
previsto para o tipo penal, não havendo nenhuma exasperação indevida nesta fase.

Em verdade, a majoração da pena ocorreu apenas na segunda fase, com a correta aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), na fração de 1/6 (um sexto), o que resultou na pena definitiva de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Portanto, a dosimetria não merece reparos.

Os pedidos de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) encontram óbice intransponível na reincidência do apelante.

No tocante à pretensão ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é imperioso ressaltar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consignado pelo juízo sentenciante, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente diante da reincidência do réu, circunstância que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se juridicamente possível a manutenção da prisão, em consonância com a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido, diante do fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de Primeiro Grau, conforme entendimento pacificado do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena. Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3.
Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
(grifei)

Quanto ao pedido de perdão ou de isenção da pena de multa, é cediço que a sanção pecuniária é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do C. STJ,
"(...
)
deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o
“O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Sob tal perspectiva, é certo que a condição financeira do recorrente foi ponderada, seguindo os ditames do princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, quando da fixação do valor do dia-multa na r. sentença condenatória, não sendo possível acolher a tese recursal de inexigibilidade ou de inexequibilidade do pagamento da sanção pecuniária.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91)
(grifei)

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)
(grifei)

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
(grifei)

Dessa forma, a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, seguindo os critérios do sistema trifásico.

Ademais, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. Todavia, é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira do recorrente poderá ser reanalisada.

Por fim, fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Glice Bárbara Brusque, OAB/ES 36.944, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.